Tribunal: STF
Processo: AP 1692
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de MICHAEL VIEIRA DE FREITAS em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 27/2/2023, nos autos da Pet 10820, concedi liberdade provisória a MICHAEL VIEIRA DE FREITAS (CPF nº 138.378.947-97), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Após a apresentação de alegações finais pelas partes, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 21/5/2025.



    A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT informou os descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em fim de bateria, sem sinal de GPS e violação à área de inclusão, ocorridos em 9/5/2025, 11/5/2025, 13/5/2025, 14/5/2025, 23/5/2025, 26/5/2025, 29/5/2025, 30/5/2025, 31/5/2025, 2/6/2025, 3/6/2025, 5/6/2025, 9/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 15/6/2025, 16/6/2025, 17/6/2025, 18/6/2025, 19/6/2025, 20/6/2025, 22/6/2025, 23/6/2025, 24/6/2025, 3/7/2025, 4/7/2025, 7/7/2025, 8/7/2025, 9/7/2025, 31/7/2025, 4/8/2025, 11/8/2025 (eDocs.185/194).



    A Defesa de MICHAEL VIEIRA DE FREITAS apresentou justificativa para os descumprimentos informados pelo Juízo, argumentando, em síntese, que “As violações que ocorreram durante a semana e no período noturno ocorreram porque o monitorado compareceu as aulas da UNEMAT, sempre a partir das 19h, terminando às 22h” e “Em relação as demais violações ocorridas em período diurno, como exemplo citamos as violações dos dias 29/05/2025, 31/05/2025, 02/06/2025, 03/06/2025, 05/06/2025, 11/06/2025, 17/06/2025, 18/06/2025, 19/06/2025, 20/06/2025, 22/06/2025, 23/06/2025, 24/06/2025, 03/07/2025, 04/07/2025, 07/07/2025, 08/07/2025,, 09/07/2025, ocorreram devido aos deslocamentos para o local de trabalho situado na SEARA ALIMENTOS LTDA, localizada as margens da Rodovia MT 358, KM 177, fora dos limites da zona urbana de Tangará da Serra”(eDoc.201).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.201-203).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimentos das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos ocorreram em razão do comparecimento do requerente às aulas na UNEMAT- Universidade do Estado do Mato Grosso, considerando que o Campus da universidade está localizado fora da perímetro urbano do município, e consequentemente, além do alcance de sinal do GPS (eDocs.202-203).



    Além disso, a Defesa do réu informou, ainda, que as demais violações ocorreram em face dos deslocamentos do réu para o trabalho, que está situado na SEARA ALIMENTOS LTDA, localizada as margens da Rodovia MT 358, KM 177, fora dos limites da zona urbana de Tangará da Serra(eDoc.200, fl.3).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Ressalto, ainda, que cabe ao réu adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



 Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente